Tribunal: TJES
Processo: 5004437-30.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Aéreo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004437-30.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCILIA COSTA HENRIQUES
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA. EXIGÊNCIA INEXISTENTE NO PAÍS DE DESTINO (PANAMÁ) À ÉPOCA DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. TAXA DE REMARCAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS COM HOSPEDAGEM NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito atribuído à requerida. Narra a autora que adquiriu passagens aéreas para a Cidade do Panamá e Bogotá, mas foi impedida de embarcar no primeiro trecho (Belo Horizonte - Panamá) sob a justificativa de que não possuía comprovante de vacinação contra febre amarela. Sustenta que tal exigência não era aplicável ao seu destino e que, para conseguir viajar no dia seguinte, foi compelida a pagar taxa de remarcação, além de custear hospedagem por mais um dia na cidade de origem do voo. Requer a restituição em dobro da taxa, o reembolso do valor gasto com a hospedagem e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. Tenho que a sentença merece reforma parcial. Inicialmente, quadra registrar que a solução do presente litígio prescinde de definição acerca da incidência do CDC aos contratos de transporte aéreo, uma vez que a conduta imputada à requerida também constitui ato ilícito à luz do Código Civil. Assim, não se aplica a suspensão determinada pelo STF na análise do tema 1417, conforme se verá nos fundamentos a seguir.

4. A recorrente logrou êxito em comprovar, por meio de notícias e informes atualizados à época (id. 13869456 e seguintes), que o governo do Panamá havia dispensado a exigência de certificado internacional de vacinação contra febre amarela para turistas brasileiros.

5. Tal conclusão é corroborada pelo fato incontroverso de que a autora conseguiu embarcar para o mesmo destino no dia seguinte, sem ter realizado qualquer vacinação adicional, sendo impedida apenas pela imposição do pagamento de uma "taxa de remarcação" no valor de R$ 485,63 (id. 13868731). Se a vacina fosse requisito indispensável de imigração, a companhia aérea não poderia ter permitido o embarque 24 horas depois sem a referida proteção. Portanto, o impedimento de embarque foi indevido e decorreu de erro administrativo da recorrida.

6. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança injustificada para remediar um erro da própria companhia, assiste razão à recorrente quanto à repetição do indébito. A restituição deve ocorrer em dobro, totalizando R$ 971,26, uma vez que a cobrança da taxa de alteração de voo é abusiva e foi imposta como condicionante para permitir que a autora viajasse.

7. Quanto aos danos materiais referentes à hospedagem em Confins (Lagoa Santa), o pleito não merece prosperar. A requerente não logrou êxito em comprovar o efetivo desembolso de diária extra entre os dias 29 e 30/06/2023, data em que ocorreu o atraso. O documento de id. 13869438 registra estadia com saída em 29/06/2023, data original do voo, e o documento de id. 13869436, emitido após o retorno ao Brasil, não especifica o período da estadia. Assim, à míngua de prova do prejuízo material específico com hotelaria decorrente da falha, este pedido deve ser mantido improcedente.

8. O dano moral, por sua vez, está configurado. O impedimento imotivado de embarque em viagem internacional de férias, a necessidade de retornar do portão de embarque na madrugada, a frustração do cronograma planejado e a angústia de ser compelida a pagar taxas indevidas para prosseguir viagem superam o mero aborrecimento. A situação gera evidente abalo psicológico, tristeza e indignação. Sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) julgar PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, condenando a ré a pagar à autora a importância de R$ 971,26 (novecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), já computada a dobra legal, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso; b) julgar PROCEDENTE o pedido de danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde a citação.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)